Tribunal: TJMT
Processo: 1017318-14.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No. 1017318-14.2016.8.11.0041
APELANTE: BETHANIA ALVES DE SENA
APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Decisão Monocrática
Trata-se de Recurso de Apelação apresentado por Bethania Alves de Sena contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação de Cobrança no. 1017318-14.2016.8.11.0041, proposta em desfavor do Estado de Mato Grosso, declinou da competência em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, sem julgar extinto ao processo originário.
Contrarrazões, pugnando pelo não conhecimento do recurso.
No id. 8472435, determinei a intimação da Apelante para manifestar sobre eventual não conhecimento do recurso, tendo em vista que o STJ firmou entendimento no sentido do cabimento de agravo de instrumento contra decisão que verse sobre declinação de competência.
Apesar de intimado, a Apelante permaneceu inerte.
É o relatório.
Decido.
Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação apresentado por Bethania Alves de Sena contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação de Cobrança no. 1017318-14.2016.8.11.0041, proposta em desfavor do Estado de Mato Grosso, declinou da competência em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, sem julgar extinto ao processo originário.
O recurso não merece ser conhecido.
Isso porque, trata-se de decisão que declarou a incompetência do Juízo, e determinou a remessa dos autos para o Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá.
Quanto ao tema específico da competência, em julgamento realizado em 14-11-2017, o STJ consignou que o “apesar de não previsto expressamente no rol do art. 1.015 do CPC/2015, a decisão interlocutória relacionada à definição de competência continua desafiando recurso de agravo de instrumento, por uma interpretação analógica ou extensiva da norma contida no inciso III do art. 1.015 do CPC/2015, já que ambas possuem a mesma ratio -, qual seja, afastar o juízo incompetente para a causa, permitindo que o juízo natural e adequado julgue a demanda” – Resp. no 1.679.909/RS.
De outro giro, a jurisprudência pátria é no sentido de que a interposição de apelação contra decisão de declínio de competência caracteriza erro grosseiro, o que afasta a aplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal. Veja-se:
APELAÇÃO CÍVEL - DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO JULGAMENTO DA VARA DE FAMÍLIA PARA VARA CÍVEL - DECISÃO INTERLOCUTÓRIA - RECURSO DE APELAÇÃO INCABÍVEL - PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE - INAPLICABILIDADE - ERRO GROSSEIRO. 1 - O recurso de apelação não é o meio adequado para combater decisões interlocutórias. 2- A interposição de apelação contra decisão de declínio de competência caracteriza erro grosseiro, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.” (TJMG - Apelação Cível 1.0686.14.018601-2/001, Relator(a): Des.(a) Claret de Moraes , 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 7/8/2018, publicação da súmula em 17/8/2018).
Assim, considerada a natureza interlocutória da decisão impugnada, recorrível por meio agravo de instrumento e não apelação, não há como conhecer do apelo.
Posto isso, nos termos do art. 932, III do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso, porquanto inadmissível.
Intimem-se.
Decorrido o prazo recursal, arquive-se.
Cuiabá, 1o de abril de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora